Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008787-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA - CPF: 058.580.551-25 (PACIENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (IMPETRANTE), ANA CLEISE GOMES DA SILVA - CPF: 067.723.091-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA - CPF: 058.580.551-25 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO] - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDO NA INSTÂNCIA SINGELA - INCONFORMISMO - SUSTENTADA A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADO DOS AUTOS - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE APREENDIDO COM

COCAÍNA, MACONHA, E UM CARREGADOR COM 07 [SETE] MUNIÇÕES DE PISTOLA CALIBRE .380 -

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -

IRRELEVÂNCIA -

ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INSUFICIENTES

- ALEGADA A NECESSIDADE DE SOLTURA HUMANITÁRIA ANTE A PANDEMIA DO COVID19 -

IMPROCEDÊNCIA -

A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, MESMO PRISÕES DOMICILIARES, QUE NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO - PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A

GRUPO DE RISCO

-

TESE SUBSIDIÁRIA - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PELO FATO DE QUE SEGREGADO HÁ 150 DIAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIDADE COATORA QUE PROCEDEU A ANÁLISE DO PLEITO EM 21.05.2020 - LIMITE MÁXIMO PREVISTO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ULTRAPASSADO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -

ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em falta de fundamentação do Decreto da prisão preventiva, quando evidenciados seus requisitos, uma vez comprovada a materialidade do ilícito e a existência de indícios suficientes de autoria, conjugados com a necessidade da garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas e quantia em dinheiro.

Afere-se que a materialidade delitiva resta consubstanciada no
Laudo de Constatação n. 3.14.2020.63241-01 em
, 01 [uma] porção de cocaína, pesando 985g [novecentos e oitenta e cinco gramas] e 02 [duas] porções de maconha, pesando 3,57g [três gramas e cinquenta e sete centigramas], sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma oportunidade, foi apreendido 01 [um] carregador com 07 [sete] munições calibre 380.

Ademais, o Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento consolidado no sentido
de que o porte ilegal
de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma
de fogo, é
delito
de
perigo
abstrato. (Precedentes - RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
de 26/04/2017)

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco,
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo Covid-19.

A configuração
de violação da razoável duração do processo exige ponderação baseada nas circunstâncias do caso concreto frente às exigências da proporcionalidade. No caso concreto, embora o paciente encontre-se segregado cautelarmente por cerca
de
150 dias, o processo vem sendo devidamente impulsionado, não se verificando indolência judiciária. [Precedentes TJMT]

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5º, LXV, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 4489-73.2020.811.0042, (código: 614021
),
estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

Narra, que o paciente foi preso na data de 08.01.2020, em flagrante de delito, por suposta incursão ao crime capitulado no art. 33,
'caput',
da lei 11.343/06, sendo, por conseguinte, em sede de audiência de apresentação, convertido o flagrante em prisão em preventiva.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos requisitos para a prisão preventiva, do artigo 312 do CPP, 2) carência de fundamentação da decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, 3) predicados pessoais que militam em favor do paciente, 4) substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
,
5) fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus COVID-19, aplicabilidade da Recomendação nº. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ.

Aduz que:
"(...) no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, ao passo que a prisão é exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto segregacional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Carta Magna."
(Sic.)

Argumenta que:
"(...) que o juízo coator não demonstrou, efetivamente, a indispensabilidade da prisão cautelar do paciente, cumprindo asseverar que as razões consignadas no despacho são genéricas e insubsistentes, não traduzindo, por isso mesmo, qualquer um dos requisitos exigíveis à mantença da segregação cautelar, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é de trivial sabença, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o periculum libertatis."
(Sic.)

Ressalta que:
"(...) o regime carcerário brasileiro está em colapso e nunca recuperou ninguém, e que uma vez recolhido ao “xadrez” o paciente deixa filhos menores, esposa e companheira sem assistência pecuniária e afetiva."
(Sic.)

Salienta que: "(...)
tudo isso se agrava com o diagnóstico de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em virtude da propagação do vírus COVID-19, para o qual pessoas com problemas respiratórios, baixa imunidade e que convive em locais insalubres são consideradas como GRUPO DE RISCO, como é o caso dos presídios."
(Sic.). Consignando ainda, que: "(...)
o risco grave que a pandemia pode provocar no recuperando, além dos parcos recursos estatais, para controle e garantia de saúde, agrava-se com a falta médico na unidade prisional, sendo o perigo da demora, causar danos irreparáveis."
(Sic.)

A liminar vindicada foi indeferida (Id.
40513956)
sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.41326482 a 41326485).
Juntou documentos (Id.

40135980).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 42160476):

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO - IMPOSSIBILIDADE - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERECIMENTO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADO - MOTIVOS DA PRISÃO INALTERADOS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANTIBUS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM ESTAR SOCIAL - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. ALEGADA A NECESSIDADE DE SOLTURA HUMANITÁRIA DO PACIENTE, ANTE A PANDEMIA DO COVID19 – IMPROCEDÊNCIA – A REFERIDA SOLTURA É MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, A QUAL NÃO RESTOU VERIFICADA IN CASU, OUTROSSIM, SOMADA A GRAVIDADE CONCRETA DO CASO, TEM-SE JUSTIFICADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

Contextualizando o tema, narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Policiais militares, em rondas no bairro Jardim Florianópolis, depararam-se com um veículo da marca Chevrolet/ Ônix, placa QQE – 8964, de cor Branca, conduzido pelo denunciado Felipe, o qual esboçou certo nervosismo ao visualizar a equipe policial, razão pela qual foi dada ordem de parada, todavia, sendo ignorada pelo condutor que evadiu-se do local em alta velocidade.

Durante a fuga, os militares avistaram o momento em que foi

arremessada do veículo uma sacola de cor branca, em direção a um matagal localizado no bairro Três Poderes, nesta Capital.

Após isso, o denunciado veio a perder o controle do carro, parando de frente com a viatura, momento em que foi realizada a abordagem e revista pessoal no indiciado Felipe, que tentou resistir à prisão. A denunciada Ana encontrava-se no referido veículo, a qual se apresentou como namorada do indiciado Felipe.

Ato contínuo, os militares realizaram buscas no interior do veículo, onde localizaram 01 (um) carregador contendo 07 (sete) munições calibre. 380 intactas no tapete do carro, 02 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro trocado.

Em continuidade à diligência, a equipe policial deslocou até a residência do denunciado e, durante a busca domiciliar, localizaram uma caixa de sapato contendo 01 (um) tablete de pasta base de cocaína no quintal da casa, ocasião em que Felipe admitiu a propriedade da droga, bem como informou que havia comprado pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu depoimento, perante a autoridade policial, a denunciada Ana confessou que tinha prévio conhecimento do envolvimento de Felipe com o tráfico de drogas e o ajudou, no momento da fuga, a se livrar da droga.

À sua vez, o denunciado optou por permanecer em silêncio. A folha de antecedentes criminais do denunciado indica que ele responde ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perante esta vara criminal (código 504621).

Destarte, os depoimentos dos policiais, as circunstâncias em que se deu a detenção, bem como a apreensão das drogas, aliadas aos antecedentes criminais do denunciado, a fuga e a resistência no momento da abordagem, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos denunciados. [...].”.

Para adequada análise do pleito, transcreve-se a decisão prolatada em sede de audiência de apresentação realizada em 09.01.2020 que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:

"[...]Vejo que o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido.

Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez contar, na Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada.

Assim, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2020.63241-01.

Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que um dos crimes, em tese, cometidos pelo Indiciado é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade significativa de substâncias apreendidas.

Dessa forma, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Outrossim, não se pode descuidar que não obstante o indiciado não ostente condenação, há vários registros em seu desfavor, especialmente por delitos de violência doméstica.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6º do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Indiciado, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

Transcrevo, por cabível, a Jurisprudência de Teses nº 12 do STJ, que explicita o seguinte:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)”.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere ao indiciado, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ele.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere ao indiciado, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ele.

Ao Poder Judiciário cabe a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com à infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (grifo nosso).

Por sua vez, Eugênio Paccelli de Oliveira, em seu comentário sobre a Lei 12.403/11, afirma que:“Percebe-se, de imediato, que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto deque ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crime que causassem intranqüilidade social. (...)

No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. A Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais, conforme se vê do artigo 282, I, do CPP.

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado." (Sic.)

Por conseguinte, acerca da carência de fundamentação da decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, transcreve-se a decisão que, em 02.4.2020, denegou o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Por meio da manifestação protocolada via PEA, foi formulado em favor do denunciado FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA pedido de revogação da prisão preventiva, por meio do qual a defesa alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais da constrição cautelar, conclamando a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, argumentando que a situação desencadeada pela propagação do COVID-19 enseja a soltura do requerente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pleito.

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia, bem como da decisão recentemente proferida nos autos de cód. 610078 (14.02.2020).

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – 985 g de maconha e 3,57 g de cocaína - fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Não bastasse isso, Felipe possui uma ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas, na qual fora beneficiado com a liberdade provisória (Cód. 504621).

Tal circunstância, alinhada à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora a mantença da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado nº 06)

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Digo isso, pois, como muito bem ilustrou o Ministro Barroso por ocasião do não referendamento pelo STF da liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 “a verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário”.

Além disso, própria Recomendação nº 62/20 do CNJ, em seu art. 4º, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular nº 004/2020/SAAP/SESP/MT, datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, à medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, formulado em favor do denunciado FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA. No mais, cumpra-se a decisão proferida em 17.03.2020. Intime-se e cumpra-se.”

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710, in verbis:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos necessários a imposição da segregação cautelar decretando –, no caso vertente, para a garantia da ordem pública –
artigo 312 e 310, II do Código de Processo Penal.

Afere-se que a materialidade delitiva resta consubstanciada no
Laudo de Constatação de droga nº. 3.14.2020.63241-01
. Na mesma oportunidade, também portavam 01 [um] carregador com 07 [sete] munições calibre 380.

Com efeito, é certo que, em delitos como os praticados pelo paciente, urge a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, à medida que o tráfico ilícito de entorpecentes, fomentam e disseminam outros delitos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO - VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS - ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP - INACOLHIMENTO - SEGREGAÇÃO QUE PAUTOU-SE NA NECESSIDADE DO ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. [...] A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar, especialmente ante a gravidade do delito de tráfico de drogas, gerador que é de consequências tão nefastas, servindo de catalisador para diversas práticas criminosas, instaurando um clima de intensa intranquilidade social. [...].” [TJMT – HC nº 32320/2017 – Classe CNJ-307 – Comarca de Alto Araguaia – 3ª C. Criminal – Rel. Des.: Juvenal Pereira da Silva – J.: 09.04.2014]

Ademais, registro nessa linha intelectiva, que a sobredita decisão menciona que o paciente responde a um processo por fato análogo (Cód. 504621), sendo-lhe concedida liberdade provisória naquele feito, condição indicativa de quebra de confiança e, nos termos da jurisprudência:

"[...]2
A periculosidade da paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário.
[...]”.

(TJDF; Proc 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019)

Quanto a eventuais predicados pessoais que militam em favor do paciente do qual menciona o impetrante [incomprovado nos autos], entendo que não comportam
de per si
o deferimento do pleito,
in verbis
:

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Por derradeiro, acerca da alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que, dentre outros problemas pontuais, comporta risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina na atualidade, requerendo pela liberdade ao paciente;
a priori
, tal argumento não constitui fato que confira robustez ao deferimento do pleito. Vejamos:

“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC nº 59595/2014).

Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo Coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Neste ponto, ressalto das informações prestadas pela Autoridade Coatora no qual evidencio que esta procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no ponto, a saber: (Id.41326482)

"[...] a defesa reiterou o pedido de soltura em favor do paciente FELIPE, desta vez à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, o que foi indeferido em 01.04.2020, conforme fatos e fundamentos exarados na decisão anexa. Como complemento a esta informação, tenho a esclarecer que visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, por determinação deste Magistrado foi requisitado informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação anexa, enviada em 30.03.2020, o paciente FELIPE não se enquadra em situação de risco." (Sic.)

Com efeito, não resta evidenciado que o paciente está no grupo de risco vertido na aludida Recomendação, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Por derradeiro, acerca do excesso injustificado de prazo que se escora a defesa na petição protocolada em 22.05.2020 encartada no Id.43516473, consigno que, em consultas ao sistema do Poder Judiciário –
Primus
, a Autoridade coatora procedeu a análise do satisfatória do pleito em 21.05.2020, do qual transcreve-se:

“Vistos, etc.

Por meio da manifestação protocolada via PEA, foi formulado em favor do denunciado FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA novo pedido de revogação da prisão preventiva, desta vez alegando excesso de prazo para formação da culpa, porquanto o acusado está detido desde Janeiro/2020 sem que haja previsão de designação de audiência, destacando que “não resta dúvida quanto ao constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, o qual para a formação não deve ser atribuído ao Acusado, isso significando dizer que ele não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, ou mesmo pandemia do covid-19 que assola a humanidade, mormente porque, repita-se: não contribuiu para o atraso processual, ocasionado pela desídia na condução do processo originário, que deixou de priorizar a ação penal correlata que possui réu preso (...).”

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pleito.

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, conforme decisão exarada em 1º.04.2020, não há que se falar em ausência dos requisitos e pressupostos legais da prisão provisória, primeiramente porque os autos revelam a apreensão de expressiva quantidade de droga, segundo, porque o acusado já responde outra ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas, na qual fora beneficiado com a liberdade provisória, contudo, mostrando contumácia delitiva, tornou a se ver envolvido com o mesmo delito (Enunciados 25 e 06 do TJMT).

No que concerne ao excesso de prazo para formação da culpa, sorte não assiste à defesa.

Diferentemente do que aduz a defesa, inexiste qualquer demora que possa ser atribuída ao Judiciário ou Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento.

Inclusive, na data de 17.03.2020 foi determinada a notificação para o acusado FELIPE apresentar sua defesa preliminar, o que só não foi possível até o momento em razão das medidas de contenção adotadas pelo PJMT e Sistema Penitenciário para evitar a contaminação pelo Covid-19.

Por outro lado, ainda que os autos estivessem aptos para designação de audiência – o que não é o caso, já que ausente defesa preliminar –, a vedação da realização de atos presenciais justifica-se para resguardar a saúde dos operadores do direito e do próprio acusado, que ficaria exposto a uma contaminação advinda do meio externo, colocando não só sua saúde em risco como também os demais egressos do sistema prisional.

Outrossim, é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra.

“(...) O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança. Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

In casu, os impulsionamento necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente a própria apresentação da defesa preliminar para que seja a deliberação sobre o recebimento da inicial acusatória feita e, assim, caso recebida, designada eventual audiência de instrução, em conformidade com o rito previsto na Lei 11.343/06 e com observância as recomendações e portarias do PJMT.

Nesse interim, embora não tenha sido o réu notificado – face a impossibilidade de cumprimento de mandados por conta do COVID-19 – não houve qualquer empecilho para que a defesa antecipasse a apresentação da defesa preliminar, prezando, com isso, a celeridade processual que tanto almeja no caso em apreço.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do acusado, tampouco configuração de excesso de prazo, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva de FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA é medida que se impõe.

É sabido que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o novo pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA.

Em tempo, considerando o disposto no art. 5º do Provimento n. 19, de 15.05.2020 da CGJ, cumpra-se integralmente a decisão exarada em 17.03.2020, especialmente para notificação do acusado FELIPE que se encontra preso, com observância ao disposto nos incisos I e II do § 1º do referido dispositivo, sem prejuízo de antecipação da defesa preliminar pelo patrono constituído.”

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.

A propósito o entendimento jurisprudencial :

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PRAZO PERSECUTÓRIO VARIÁVEL ENTRE 126 A 252 DIAS. 2) DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA O CASO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Os prazos para o término da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, podendo, em sede de crimes previstos na Lei antidrogas (
lei nº 11.343/2006
), o referido prazo variar entre 126 até 252 dias, segundo a orientação jurisprudencial predominante
. 2. Escorreita a decisão em que se justifica a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, objetivando, no principal, resguardar a segurança e a tranquilidade de cidade interiorana, merecendo, o crime de tráfico de
drogas atuação rigorosa das autoridades públicas e maior reprovação. 3. A redação do
art. 282, I, do CPP
deixa às claras a inadequação da imposição das medidas cautelares do
art. 319 do CPP
às segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública”.
(TJMT; HC 67087/2016; Diamantino; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 15/06/2016; DJMT 24/06/2016; Pág.
150)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
FELIPE AUGUSTO SILVA DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020